Tribunal: TJMT
Processo: 1008597-15.2020.8.11.0015
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008597-15.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ISABEL ANJO FERREIRA - CPF: 503.939.791-72 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – REFINANCIAMENTO DE DÍVIDA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – MÚTUO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO – CONTRATO VÁLIDO – EFETIVAÇÃO DO TED – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Não merece reparo a sentença de improcedência dos pedidos em
ação declaratória c/c indenização por dano moral e repetição de indébito,
se a autora não demonstra o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil. Lado outro, a instituição financeira comprova a existência da dívida e a efetivação do TED, justificando os descontos no benefício previdenciário da autora.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1008597-15.2020.8.11.0015

APELANTE: ISABEL ANJO FERREIRA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ISABEL ANJO FERREIRA
contra sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 4ª Vara da Comarca de Sinop/MT, de improcedência dos pedidos da
ação
declaratória c/c indenização por dano moral e repetição de indébito, com condenação da autora pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa e suspensão da exigibilidade de tais verbas, ante o benefício da justiça gratuita concedido à autora.

A apelante alega que somente
tomou conhecimento que houve os descontos indevidos, após ser orientada para que retirasse junto ao INSS, órgão pagador, um extrato de empréstimo consignado; cita que a responsabilidade contratual do Banco é objetiva, nos termos do artigo 14 do CPC, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação de danos causados por defeitos decorrentes do serviço que presta.

Cita que o número da conta que consta no documento ora debatido é diverso ao número da conta bancária apresentado na cédula de crédito; menciona que o documento apresentado pelo apelado se trata de mera tela de sistema, não havendo nenhuma autenticação válida a comprovar que referidos valores foram de fatos liberados em favor da apelante.

Frisa que, e
mbora o recorrido tenha apresentado um contrato assinado, estes não possuem validade a comprovar que a recorrente recebeu referidos valores do empréstimo; aduz que está presente o dever de indenizar e indica o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ou outro valor razoável, além da condenação da instituição financeira ao pagamento em dobro da quantia descontada (artigo 42, parágrafo único, CDC).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Direto ao ponto, a autora argumenta que tomou conhecimento dos descontos em seu benefício previdenciário, após ser orientada para que retirasse junto ao INSS, órgão pagador, um extrato de empréstimo consignado; cita que a responsabilidade contratual do Banco é objetiva, nos termos do artigo 14 do CPC, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação de danos causados por defeitos decorrentes do serviço que presta.

Sustenta que o número da conta que consta no documento ora debatido é diverso ao número da conta bancária apresentado na cédula de crédito; menciona que o documento apresentado pelo apelado se trata de mera tela de sistema, não havendo nenhuma autenticação válida a comprovar que referidos valores foram de fatos liberados em favor da apelante.

Frisa que, e
mbora o recorrido tenha apresentado um contrato assinado, estes não possuem validade a comprovar que a recorrente recebeu referidos valores do empréstimo; aduz que está presente o dever de indenizar e indica o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ou outro valor razoável, além da condenação da instituição financeira ao pagamento em dobro da quantia descontada (artigo 42, parágrafo único, CDC).

Em que pese o argumento acima relatado, não convence a alegação da apelante de que não contratou os serviços da instituição financeira.

Isso porque, a instituição financeira juntou Cédula de Crédito Bancário constando como valor financiado R$ 2.177,57, em 48 parcelas de R$ 72,80, assinado pela apelante em 31.05.2017
.

A instituição financeira também apresentou com a contestação, a Cédula de Crédito Bancário de
uma operação de refinanciamento, com valor financiado de R$ 2.809,64, a ser pago em 72 parcelas de R$ 72,80, assinado pela autora em 12.06.2017; o contrato teve R$ 529,38 de auxílio financeiro, valor que foi disponibilizado à autora via TED no Bradesco, agência 0234, conta 6012242.

O TED no valor de R$ 529,38 foi efetivado pela instituição financeira em 19.06.2017, com crédito na Agência 0234, conta corrente 000006012442, de titularidade da apelante. A apelante alega também que o número da conta que consta no documento é diverso do número da conta bancária apresentado na cédula de crédito, todavia, percebe-se que houve erro material entre a indicação da conta no contrato (6012242) e a efetivação do TED para a conta 6012442, do Banco Bradesco e de titularidade da apelante.

A contratação é clara e nas cédulas de crédito bancário, constam a assinatura da autora,
acompanhados dos seus documentos pessoais
. Com efeito, as razões recursais não são suficientes para a pretendida reforma da sentença.

O banco também demonstra que o valor foi disponibilizado na conta bancária da apelante via TED e a autora sequer trouxe extrato bancário do período a fim de desconstituir tal prova.

A instituição financeira comprovou a validade do contrato em questão, desincumbindo-se do ônus probatório do art. 373, II do CPC, ao apresentar fato impeditivo/modificativo/extintivo do direito da autora, de modo que não convence a alegação de fraude na contratação.

É certo que o banco deve comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, em razão de sua responsabilidade objetiva. Todavia, o banco apresentou contrato assinado juntamente com documentos pessoais da autora, prova não desconstituída pela apelante
(artigo 373, inciso I, do CPC).

Sabe-se que se aplica às instituições financeiras o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Além disso, o artigo 14 do CDC estabelece:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Como se percebe, a responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito. Todavia, o consumidor deve, no mínimo, comprovar requisitos de que tal fato decorreu de responsabilidade da parte contrária, o que não ficou provado nos autos, de modo que, por consequência, é improcedente, também, o pedido de indenização por dano moral e repetição de indébito em dobro.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO FINANCEIRO BANCÁRIO – CONTRATAÇÃO REALIZADA POR INDÍGENA ANALFABETA – CRÉDITO DISPONIBILIZADO E FRUÍDO PELA MUTUÁRIA – CAPACIDADE CIVIL PLENA – ANALFABETISMO QUE NÃO RETIRA CAPACIDADE DE FATO DA PESSOA – INSTRUMENTO CONTRATUAL ASSINADO A ROGO, CONTENDO A DIGITAL DA MUTUÁRIA E CELEBRADO NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS – PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS E DA BOA-FÉ OBJETIVA – VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO – DÉBITO LEGÍTIMO E EXIGÍVEL – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. (...) Comprovada a validade da contratação e legitimidade da cobrança das prestações decorrentes do empréstimo consignado, não há falar em configuração de dano moral indenizável.”
(N.U 1000476-38.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2020, publicado no DJE 28/11/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA. OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. ASSINATURA A ROGO. DUAS TESTEMUNHAS. CONTRATO VÁLIDO.

DANO MORAL INEXISTENTE. REGULARIDADE DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade (...) Demonstrada a efetiva contratação de empréstimo consignado pelo consumidor, com disponibilização do numerário em sua conta bancária, não há abusividade nos descontos em folha de pagamento, e tampouco espaço para ressarcimento e indenização por danos morais.

(TJMG - Apelação Cível 1.0394.13.004087-3/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/12/0016, publicação da súmula em 07/12/2016) (destaquei)”, Comprovado pelo requerido/apelado a regularidade da operação feita e a cobrança dos valores decorrentes das prestações do empréstimo, não há como determinar a repetição do indébito como postulado e nem reconhecer o dano moral alegado. Recurso Desprovido”
(N.U 1000791-07.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2020, publicado no DJE 29/09/2020).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa em atenção ao disposto no artigo 98, §3° do CPC.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos
dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022